Tribunal: TJDFT
Processo: 0011271-90.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011271-90.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593824/SC – Tema 176). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (RE 593824, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 15209134): Com efeito, o imposto em questão, ICMS, tem como fato gerador a efetiva circulação de mercadoria, o que ocorre unicamente com a efetiva utilização da energia elétrica pelo consumidor, somente neste momento é que ocorrerá a integração deste bem ao seu patrimônio. Sobre a energia posta a disposição, mas não utilizada pela empresa, não pode incidir o imposto ICMS, porque a energia não circulou e, sendo o fato gerador deste tributo em apreço a circulação de bens e serviços, não há que se falar em pagamento sobre a reserva de energia. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014